Tribunal: TJSP
Processo: 1043017-02.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Recurso provido em parte. Oposição dos apelados. Alegação de contradição e obscuridade. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.